Tribunal: TJSP
Processo: 1000163-93.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIO. Interesse processual. Reconhecimento. Preclusão temporal da oportunidade para apresentação de embargos à execução que não impede a propositura de ação de conhecimento fundada no mesmo título. Precedentes. Litispendência e coisa julgada. Inexistência na hipótese. Caso em que a petição inicial não repete ação em curso nem questiona matéria já resolvida por decisão transitada em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIO. Interesse processual. Reconhecimento. Preclusão temporal da oportunidade para apresentação de embargos à execução que não impede a propositura de ação de conhecimento fundada no mesmo título. Precedentes. Litispendência e coisa julgada. Inexistência na hipótese. Caso em que a petição inicial não repete ação em curso nem questiona matéria já resolvida por decisão transitada em julgado. Ação que, todavia, não está em condições de imediato julgamento. Questões fáticas a respeito das quais é admissível a produção de provas. Sentença anulada. Saneamento do feito determinado.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.